Tribunal: TJES
Processo: 5003218-21.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003218-21.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003218-21.2020.8.08.0011

RECTE.: DECOLAR.COM LTDA

RECDO.: PAULO SERGIO MOREIRA NOBREGA e outro

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Em síntese, a parte autora requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de ter sido cancelado de maneira sucessiva o voo de retorno originalmente contratado pelos autores (Paris - França x São Paulo - Brasil), sendo sua realização transferida indeterminadamente, com postergação dos momentos de embarque e decolagem para datas em princípio imprevistas, circunstância que levou os consumidores a contratarem novos serviços junto a outra companhia aérea.

Em sede de contrarrazões recursais (ID 1336585), pugna pela manutenção da sentença.

Tese da ré – Decolar.com LTDA

Em sede recursal (ID 1336578), requer a reforma da sentença, utilizando como fundamento os impactos no setor aéreo diante da pandemia Covid-19, visando o afastamento dos danos morais. Sustenta que o cancelamento do voo se deu em virtude de caso fortuito.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 1336568) dispôs: “
Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial para condenar as rés solidariamente a pagarem em favor dos autores os valores de (1) R$ 16.495,46 de danos materiais, com juros de mora da citação e correção monetária dos respectivos desembolsos, e R$ 15.000,00 de danos morais, sendo R$ 7.500,00 para cada qual dos consumidores, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, uma vez que, de acordo com o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

É incontroverso nos autos que o cancelamento do voo resultou em um espera exaustiva, para que a parte autora conseguisse chegar ao seu destino.

Da análise dos autos, entendo que, em que pese a alegação da recorrente de que houve caso fortuito ou força maior, não se justifica a ausência de prestação dos serviços contratados com antecedência e a falta de suporte nos termos dos regramentos da ANAC.

Ademais, conforme bem destacado pelo juízo a quo, não há nos autos qualquer prova de que os sucessivos cancelamentos tenham ocorrido em decorrência da pandemia, conforme alegado pela empresa recorrente. Destaca-se que, em razão da inversão do ônus probatório, caberia à recorrente comprovar o nexo entre os eventos.

Destarte, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Portanto, descabida a alegação da recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entende-se que o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor seja suficiente para ressarcir o recorrido e corrigir a recorrente, evitando que situações semelhantes se repitam, encontrando-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Registro que, apesar das alegações da recorrente de que há o risco concreto de quebra das empresas do setor de turismo em virtude da pandemia, não vislumbro nos autos qualquer prova capaz de comprovar qualquer dificuldade financeira da Recorrente, de modo que esta não poderá se eximir de suas obrigações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.